Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGA ELÉTRICA DE APARELHO DECODIFICADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo (necessidade de perícia técnica), porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, à luz do acervo probatório, a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia.
II. Mérito.
A. Suposta sobrecarga elétrica de decodificador da requerida, que teria causado a queima da entrada HDMI de aparelho televisor do requerente. Em visita técnica, um preposto da empresa teria afirmado que os danos poderiam ter sido causados por um curto-circuito no decodificador, o qual teria queimado a entrada HDMI do televisor. Assevera o consumidor não ter logrado a resolução administrativa da controvérsia. Pretende indenização por danos materiais e morais.
B. Recurso da empresa em desfavor da sentença de parcial procedência (indenização por dano material de R$ 277,50). Sustenta que a responsabilidade civil ao ressarcimento é da empresa fornecedora de energia. Aduz que os “picos de energia” advêm do excesso de eletrodomésticos ligados à rede elétrica e que nem mesmo a instalação de dispositivos aptos a diminuir a sobrecarga de energia seria suficiente a evitar prejuízos.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
D. Nesse quadro, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
E. No particular, importante salientar que o recorrente colacionou: (i) ordem de serviço da requerida, a comprovar a queima do aparelho decodificador e da entrada HDMI (ID 20072410); (ii) orçamentos e laudos de assistências técnicas, os quais atestam que a entrada HDMI da TV “AOC”, modelo L22W631, número de série D0584XA001963 está “queimada” em razão de descarga elétrica (IDs 20071707 e 20071708).
F. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor, revela-se insuficiente a mera alegação de inadequação da rede elétrica da residência do requerente.
G. Assim, patente a falha na prestação de serviços, a atrair a responsabilidade (objetiva) da empresa pelos danos causados ao consumidor.
H. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).